Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. CAUSA. BASE. CÁLCULO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu embargos de terceiro para desconstituir penhora sobre imóvel adquirido por cessão de direitos possessórios e reconheceu a boa-fé dos embargantes. A sentença fixou honorários advocatícios de sucumbência em valor fixo. Os apelantes requerem a majoração dos honorários com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa; e (ii) responder se estão presentes os requisitos legais para a condenação do embargado por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa quando este refletir o proveito econômico obtido pela parte vencedora.
4. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico não aceita a má-fé presumida. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pela simples defesa dos direitos que a parte entende possuir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa quando este refletir o proveito econômico obtido pela parte vencedora”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79 a 81, 85, § 2o, e 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0745649-06.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 29.11.2023; TJDFT, ApCiv 0724938-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 29.3.2023.